Tribunal: STF
Processo: RE 515761
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I DA LEI 8.880/94. INCONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA "NOMINAL" DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL. DIFERENTE CONCLUSÃO DO STF (RE 313.382). PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 



    1. A tese em que se ampara a controvérsia não se reveste de plausibilidade suficiente para alçá-la a uma questão de constitucionalidade, mas sim de mera aplicação, que se resolve pela incidência do parágrafo único, do art. 741 do CPC tão-somente a casos futuros, é dizer, nunca sobre títulos judiciais que alcançaram a antes da publicação da MP 2.180-35/2001 (24-8-2001) e, quanto àqueles que a atingiram após a mesma, apenas se posteriormente ao pronunciamento do excelso pretório em sentido contrário àquele considerado no provimento em que a execução tiver sido fundada (RE 313.382/SC - julgado em 26-9-2002). Doutrina e precedentes. 



    2. No caso, transitado em julgado o título judicial exeqüendo em 04-4-2001, sem aplicação o parágrafo único, do art. 741 do CPC”. (eDOC 16 – ID: 4b546716)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 6f678c02) 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista a existência de decisão deste STF em sentido oposto proferida no julgamento do RE 313.382.



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 100 da sistemática da repercussão geral (eDOC 27 – ID: 2c371673, p. 6), o acórdão recorrido foi mantido sob o argumento de que a matéria tratada nos autos não coincide com o citado tema (eDOC 35 – ID: ba96efeb).



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, de início, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503/SP, Tema 360 da repercussão geral, discutiu a questão da coisa julgada inconstitucional, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral, este STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, para que se reconhecesse a inexigibilidade do título, era necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, houvesse o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deveria ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Todavia, recentemente, o Plenário do STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2876, revisitou a matéria referente à “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:  



    "O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal, dentre outras questões, alterou o entendimento anteriormente fixado e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem rejeitou os embargos à execução sob o fundamento de que seria indevida a alegação de inexigibilidade do título executivo, tendo em vista que a decisão executada transitou em julgado antes da decisão do STF sobre a matéria. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Com efeito, essa linha hermenêutica baseia se na premissa de que se o decisório vê-se investido de definitividade sem que certo fato esteja previsto no ordenamento como motivo de rescindibilidade, A superveniência de lei que passe a considerá-lo tal, não colherá aquele por esse fundamento. 



    Sim, o silogismo prestigia a regra de ouro do direito processual intertemporal, aceita pela maioria da doutrina e iterativa na jurisprudência (v.g. LACERDA, Galeno. O novo direito processual civil e os feitos pendentes. Rio de Janeiro: Forense, 1974. P. 100), segundo a qual a consolidação do regime da coisa julgada dá-se no trânsito em julgado da decisão (e.g. RTJ 81/978, 82/982, 120/969).



    Todavia, se é certo afirmar que o diploma não alcança o passado, isto é, provimentos transitados em julgado anteriormente a sua vinda ao mundo das normas, o que ocorreu em 24-8-2001, não é menos verdade que a propósito das sentenças que se tornaram definitivas a partir daquele dia, mas antes do veredicto do STF, deve-se distinguir, quanto ao mundo dos fatos, vigência de eficácia, por quanto para a aplicabilidade do comando faz-se mister a implementação da condição resolutória por ele criada, qual seja, a aludida deliberação adotando entendimento diverso daquele em que se fundou o título judicial exequendo: RE 313.382/SC, rel. Min. Maurício Corrêa, julgado aos 26-9-2002. Logo, nesse específico caso, essa última data é o Marco temporal a ser considerado para a cogência do parágrafo único, do art. 741 do CPC. 



    Já no que diz como postulado da coisa julgada, a sua sempre afirmada intangibilidade deve ser compreendida modus in rebus. 



    (...)



    Entendo, por isso, que se o STF declarar um ato normativo (in)constitucional ou que sua aplicação ou interpretação foi tida por incompatível com a Constituição, aquela decisão não será bastante em si mesma para retirar a validade de título judicial que tiver prestigiado ou refutado aludido dispositivo, bem como aplicando-o ou interpretando-o, de maneira posteriormente entendi da equivocada pela aquela Corte. 



    A não ser assim, seria posta em xeque, mercê da insegurança que adviria às partes, à Sociedade e ao estado, função por excelência do Poder Judiciário em dizer o Direito: a jurisdição. 



    Bem por isso a própria Carta afetou aos tribunais o processo e julgamento das ações rescisórias, demonstrando, anão mais poder, que ao contrário do que se costuma sustentar, a proteção da coisa julgada, enquanto garantia constitucional dos litigantes, não é absoluta, podendo ser relativizada pela lei.



    (...)



    Assim, tenho para mim que não havendo notícia de qualquer liminar na ação que contesta a medida perante o STF, a tese em que se ampara a controvérsia não se reveste de plausibilidade suficiente para alça-la há uma questão de constitucionalidade, mas sim de mera aplicação, que se resolve pela incidência do parágrafo único, do art. 741 do CPC tão-somente a casos futuros, é dizer, nunca sobre título judiciais que alcançaram a definitividade antes da publicação da MP 2.180-35/2001 (24-8-2001) e, Quanto àqueles que há atingiram após a mesma, apenas se posteriormente ao pronunciamento do Excelso Pretório em sentido contrário àquele considerado no provimento em que a execução tiver sido fundada (RE 313.382/SC – julgado em 26-9-2002).



    Quanto à objeção de que o julgamento de um Recurso Extraordinário pelo plenário do STF não seria suficiente para subsumir a hipótese a norma, uma vez destituído de alcance geral, afasto a nódoa porque o parágrafo único, do art. 741 do CPC não trata - como não poderia - de instituir nova via de controle de constitucionalidade, mas simplesmente de assegurar coerência e organicidade ao sistema, pois se o Plenário daquele Tribunal, a quem compete a última palavra na guarda da Constituição, disse da validade da questionada fórmula de conversibilidade dos proventos previdenciários, salvo revisão de entendimento (art. 11, I e II do RISTF), e se há de nortear os desdobramentos na matéria, não sendo novidade a sistemática cogitada (ut parágrafo único, do art. 481 do CPC).



    Finalmente, penso que a medida instituída pelo indigitado ato normativo, ao menos ictus oculi, não olvidou a razoabilidade, pois como consignou Araken de Assis:



    (...)



    Feitas tais considerações, cumpre registrar que, no caso concreto, tendo o título judicial exequendo transitado em julgado em 04-4-2001 (fl. 211), sem aplicação o parágrafo único, do art. 741 do CPC”. (eDOC 16 – ID: 4b546716, p. 3-6)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STF sobre a matéria, que admite a arguição de inexigibilidade do título executivo, ainda que a decisão do STF seja posterior ao trânsito em julgado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da AR-QO 2876.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente